Tribunal: TJDFT
Processo: 0715214-40.2022.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA. APREENSÃO. CÉDULA. CRÉDITO BANCÁRIO. MÉRITO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MORA. CONSTITUIÇÃO. PROVA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CARTA A.R. CONTRATO. ENDEREÇO. ENVIO. DEVOLUÇÃO. ECT. MOTIVO. ENDEREÇO INSUFICIENTE. BOA-FÉ OBJETIVA. MORA CONFIGURADA.
1. A nova redação dada ao Decreto-Lei no 911/69 passou a prever que o simples envio da notificação ao endereço do devedor, lançado no contrato, com aviso de recebimento, já seria suficiente para a comprovação da mora, uma vez que, expressamente, deixou de exigir a assinatura do próprio destinatário no aviso de recebimento.
2. Havendo a comprovação de que a notificação foi enviada para o mesmo endereço constante do contrato, o fato de constar do aviso de recebimento que “endereço insuficiente”, não invalida a sua constituição em mora.
3. O princípio da boa-fé objetiva tem por finalidade resguardar as expectativas legítimas de ambas as partes na relação contratual, com o cumprimento de um dever genérico de lealdade e crença recíproca, os quais traduzem na cooperação, proteção, solidariedade e informação.
4. É pacífica a jurisprudência de que, se quaisquer das partes descumprem sua obrigação de atualização de endereço, deverá assumir as consequências de sua desídia.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.